Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal ocorre diante da paralisação do processo por desídia injustificada do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, definiu que “nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”. (Tema Repetitivo 556 – REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). 2.1. Definido no mesmo julgado que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
3. No caso, a citação do executado ocorreu por Correios em 21/12/2000. Distrito Federal requereu a penhora dos aluguéis recebidos pelo executado, tendo sido penhorado o valor de R$1.008,01 em 19/03/2004. A pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud realizada em 27/05/2010 foi infrutífera. Todavia, em 25/07/2010, Distrito Federal requereu a penhora do imóvel que deu causa ao fato gerador do IPTU e, em 30/09/2011, a penhora sobre os créditos locatícios do imóvel recebidos pelo executado. Registre-se ainda que o Distrito Federal reiterou o pedido em 05/01/2015 e requereu a penhora de ativos financeiros via Bacenjud em 13/12/2016, pedidos não apreciados pelo Juízo. 3.1. Como se vê, Distrito Federal indicou bens do executado passíveis de penhora, mas não houve decisão do Juízo quanto aos pedidos, razão de não se poder ter por satisfeitos os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, como bem definido pela decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.